Tribunal: STF
Processo: Inq 4443
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
COMPETÊNCIA – INQUÉRITO – MANDATO – CESSAÇÃO. A competência do Supremo é de Direito estrito e está balizada de forma rígida na Constituição Federal. A prerrogativa de foro vincula-se ao exercício do cargo, e não à pessoa do investigado, razão pela qual, não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal.



    COMPETÊNCIA – INQUÉRITO – ARQUIVAMENTO. O reconhecimento da incompetência desautoriza o Supremo a proferir ato de conteúdo decisório que implique o arquivamento de inquérito policial.